Tribunal: TJSP
Processo: 1028443-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Cobrança. Loteamento. Assunção contratual específica, além de adesão à associação, mas da obrigação de pagamento de obras e serviços próprios, de água e arruamento. Hipótese diversa dos precedentes das Cortes Superiores. Procedentes deste Tribunal e desta Câmara. Procedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.